Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714044-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON ALEXANDRE DA SILVA, ASTELITA MARIA SILVA AGRAVADO: ZEQUIAS FRANCISCO SANTIAGO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso ante a falta de conteúdo decisório do despacho agravado. Brasília, DF, 1 de junho de 2020 12:31:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador